Tribunal: TJSP
Processo: 1006579-32.2019.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-15
Data de publicação: 2020-08-15

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. Não havendo demonstração de que a conduta da ré tenha acarretado aos autores transtornos psíquicos ou degradação moral, incabível a indenização por dano moral, que deve servir de alento à dor efetivamente sofrida, e não como meio de enriquecimento sem causa. Recurso provido.